Tribunal: TJBA
Processo: 8050625-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050625-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANISIO ROQUE PATRICIO

Advogado(s): HORLAN REAL MOTA

AGRAVADO: PAULO RICARDO RODRIGUES OLIVEIRA

Advogado(s):UENDEL RODRIGUES DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA AFASTADA. ENTREGA VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL. PROSSEGUIMENTO QUANTO A PEDIDOS ACESSÓRIOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão de ação de imissão na posse, sob o fundamento de que o imóvel já havia sido voluntariamente entregue ao autor, remanescendo apenas a análise de pedidos acessórios de natureza patrimonial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a existência de ação anulatória de leilão extrajudicial impõe a suspensão da ação de imissão na posse; (ii) saber se, diante da entrega voluntária do imóvel, subsiste urgência apta a justificar a paralisação do feito.

III. Razões de decidir

3. A ação de imissão na posse possui natureza petitória e funda-se no domínio, sendo suficiente, para seu regular processamento, a demonstração do título de propriedade e da resistência injusta à entrega do bem.

4. A pendência de ação anulatória que discute a validade do título aquisitivo, ajuizada contra terceiro, não configura prejudicialidade externa capaz de suspender a ação de imissão na posse proposta por adquirente de boa-fé.

5. Eventual procedência da ação anulatória pode ser resolvida no plano indenizatório, não impedindo o exercício do direito possessório pelo proprietário atual.

6. No caso concreto, a entrega voluntária do imóvel ao autor afastou a urgência da suspensão pretendida, subsistindo apenas a discussão acerca de pedidos acessórios, cuja apuração não configura dano grave ou de difícil reparação.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8050625-13.2025.8.05.0000
em que é agravante
ANISIO ROQUE PATRICIO
e agravado

PAULO RICARDO RODRIGUES OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões adiante expendidas.